Tribunal: TJES
Processo: 5012449-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012449-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: LARISSA DE SOUZA CIRILO CASTELUBER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE RESISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADESIVO NA LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DESACOMPANHADA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO DEVER DE ENTREGA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO TETO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa recorrente à obrigação de entregar à autora uma peça de porcelanato Biancogres (60x120) e uma caixa de porcelanato Incesa (80x80), sob pena de multa diária limitada ao teto dos juizados, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a empresa sustenta a impossibilidade material do cumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que os produtos cerâmicos são fabricados em lotes sazonais e que os itens adquiridos pela consumidora em janeiro de 2025 encontram-se com estoque esgotado e produção descontinuada, o que inviabilizaria a entrega de peças com tonalidade e calibre idênticos aos originalmente instalados. Pugna, assim, pela conversão da obrigação em perdas e danos e pelo afastamento ou redução da condenação extrapatrimonial.

Em sede de contrarrazões, a recorrida refuta as teses da defesa, atribuindo a impossibilidade de entrega do lote à desídia administrativa da própria fornecedora, que teria postergado a solução do impasse por mais de um ano. Sustenta a manutenção do dano moral e postula que a eventual conversão da obrigação de fazer considere o custo de substituição integral do piso da área afetada, visando preservar a uniformidade estética do imóvel.

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De plano, deixo de conhecer do pedido de majoração da condenação para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), formulado pela recorrida em sede de contrarrazões. É cediço que as contrarrazões possuem a finalidade precípua de manutenção do julgado, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença. Ademais, dada a inexistência de recurso adesivo no rito da Lei n.º 9.099/95, qualquer pretensão de modificação do
quantum
ou da natureza da obrigação deveria ter sido veiculada por recurso próprio, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à juntada de documentos em sede recursal,
indefiro
. A produção de prova nesta fase é medida excepcional, restrita a fatos novos ou documentos inacessíveis à época da instrução. Tratando-se de elementos relativos a fatos pretéritos e já conhecidos, operou-se a preclusão, devendo o julgamento cingir-se ao acervo probatório colhido na fase de conhecimento.

Superadas as questões prefaciais, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença, bem como a configuração do dano moral e o quantum arbitrado.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência da recorrente quanto à impossibilidade de entrega dos lotes cerâmicos não encontra respaldo no acervo probatório, porquanto desprovida de qualquer elemento técnico capaz de elidir sua responsabilidade contratual. Ao invocar a descontinuidade do produto sem coligir prova idônea da fabricante, a fornecedora falhou em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, o que torna imperativa a manutenção do comando sentencial.

Contudo, o montante fixado a título de astreintes demanda ajuste, uma vez que a multa cominatória deve se restringir ao seu caráter coercitivo, evitando-se que a sanção pecuniária ultrapasse os limites da razoabilidade em face da natureza da obrigação principal. O Poder Judiciário não pode admitir que o descumprimento de uma entrega de baixo valor econômico resulte em penalidade equivalente ao teto dos Juizados Especiais, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e desvirtuar a finalidade do instituto.

Assim, com esteio no art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, reduzo o teto das astreintes para o patamar de R$ 5.000 (cinco mil reais). Referido montante preserva a autoridade da ordem judicial e a eficácia da medida, guardando a necessária proporcionalidade com o benefício econômico em disputa e evitando que a execução se torne excessivamente onerosa ou desproporcional à falha cometida.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A completa inércia da empresa em resolver o problema, a frustração da legítima expectativa de receber o bem adquirido e o tempo útil desperdiçado em inúmeras tentativas de solução extrajudicial configuram um quadro de total descaso e desrespeito, passível de compensação pecuniária.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Atende à dupla finalidade da indenização, compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora e considerando o porte econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, de ofício, limitar o teto das astreintes fixadas para o cumprimento da obrigação de fazer ao patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)